Tribunal: STF
Processo: RE 194680
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: - Recursos extraordinários. 2. Direito de
construir área "non aedificandi". 3. Julga-se prejudicado o recurso
dos proprietários, porque atendido o que pretendiam, no recurso
especial provido. 4. Quanto ao recurso extraordinário do Município,
contra o aresto do STJ, dele não se conhece, porque não
caracterizada, na espécie, ofensa aos arts. 5º, XXII, e 30, I e II,
da Constituição.